Tribunal: TJDFT
Processo: 0704114-12.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TEMPESTIVIDADE. IMÓVEL DESOCUPADO. POSSE PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE POSSE JUSTA SOBRE O BEM.
1. Não há que se falar em posse justa sobre imóvel ocupado por terceiro sob o simples argumento de que esse se encontrava vazio.
2. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, rejeitou-se a preliminar e negou-se-lhe provimento.